Tribunal: TJES
Processo: 5008162-89.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008162-89.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAIKON VIANA BARBOSA SANTOS
COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008162-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIKON VIANA BARBOSA SANTOS

COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: MAYARA MOLINO LEITE - ES24551

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Maikon Viana Barbosa Santos contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que manteve a sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0000957-81.2025.8.08.0048
. A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar sustentando, em síntese, a ilicitude das provas por invasão de domicílio, a violação ao sistema acusatório, a ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea do decreto prisional, bem como a quebra da isonomia em relação ao corréu beneficiado com a liberdade provisória
.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
; (ii) avaliar se a condição de reincidência do paciente justifica a disparidade de tratamento em relação ao corréu solto, afastando a alegação de violação ao princípio da isonomia
; (iii) verificar se o decurso temporal na tramitação da ação penal afasta a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar
; e (iv) determinar se as teses de invasão de domicílio e de ofensa ao sistema acusatório comportam acolhimento na via estreita do
writ
.

III. Razões de decidir

A manutenção da custódia cautelar encontra-se concretamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta — evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (116 pinos de cocaína, 17 buchas e 40g de maconha e 110 pedras de crack), além de artefato (touca ninja) — e da periculosidade social do paciente, extraída de sua reincidência criminal
.

Não há quebra do princípio da isonomia quando demonstrada a existência de situação fático-processual distinta entre os corréus, revelando-se legítimo o discrímen operado pelo juízo de primeiro grau que restabeleceu a liberdade tão somente do corréu primário, mantendo o cárcere do paciente em razão de sua reincidência
.

O argumento de ausência de contemporaneidade não prospera, porquanto o risco de reiteração delitiva por agente reincidente é atual e persistente, de modo que o avanço da instrução criminal reafirma a necessidade de resguardo da ordem pública
.

As teses de invasão de domicílio e de violação ao sistema acusatório demandam incursão aprofundada no mérito da persecução penal, o que se mostra incompatível com a via sumária do
habeas corpus
, mormente quando verificado que a ação penal caminha regularmente, sem paralisações injustificadas ou desídia do aparato estatal
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada
.
Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela reincidência em crimes dolosos e pela periculosidade do agente
. 2. Inexiste violação ao princípio da isonomia na manutenção da custódia cautelar de corréu reincidente quando demonstrada a diversidade de sua situação fático-processual em relação ao acusado primário posto em liberdade
."

Dispositivos relevantes citados:
art. 312 e art. 402 do Código de Processo Penal
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008162-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIKON VIANA BARBOSA SANTOS

COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: MAYARA MOLINO LEITE - ES24551

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, tr
ata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MAIKON VIANA BARBOSA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº
0000957-81.2025.8.08.0048
.

A defesa sustenta, em síntese: a ilicitude das provas por invasão de domicílio; a nulidade da manutenção da prisão por violação ao sistema acusatório; a ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea; e a quebra da isonomia em relação ao corréu solto.

Ao indeferir a liminar pleiteada, assim fundamentei a decisão:

Quanto aos fundamentos da segregação, observa-se que o Juízo de origem fundamentou a manutenção da custódia na necessidade de garantia da ordem pública, amparado na reincidência do paciente e nas circunstâncias concretas da prisão. Consta dos autos que foram apreendidas vultosas quantidades de entorpecentes (cocaína, maconha e crack), além de artefato (touca ninja), o que, aliado ao histórico criminal do agente, indica periculosidade social e risco real de reiteração delitiva.

Nesse contexto, o argumento defensivo de ausência de contemporaneidade não se mostra suficiente para a revogação da custódia. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a periculosidade demonstrada pela reiteração criminosa justifica a preservação do cárcere, conforme precedente específico:

"A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela reincidência em crimes dolosos e pela periculosidade do agente" (RCD no HC n. 1.059.445/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026).

Do mesmo modo, a tese da isonomia quanto ao corréu, o Juízo de primeiro grau fundamentou suficientemente o discrímen, por se tratar de agente reincidente.

Por fim, no que tange à invasão de domicílio e ao sistema acusatório, tratam-se de matérias que se confundem com o mérito da impetração e demandam análise aprofundada pelo órgão colegiado após as informações da autoridade coatora e o parecer da Procuradoria de Justiça.

Advieram, então, as informações do Juízo de primeiro grau dando conta do trâmite processual e da diferenciação realizada entre o Paciente e seu corréu:

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 1º de dezembro de 2025,cujo termo encontra-se no ID 84168092, foram inquiridas duas testemunhas de acusação, bem como interrogados os réus. Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público Estadual, bem como as defesas, requereram diligências na fase do art. 402 do CPP, tendo estas formulado pedido de liberdade, não se opondo o MP à soltura dos réus. Em seguida, foi proferida decisão por este Juízo deferindo os pedidos formulados na fase do art. 402 do CPP, bem como revogando a prisão preventiva tão somente do acusado Juliano, considerando a reincidência do réu Maikon Viana Barbosa Santos. Em 18 de dezembro de 2025, foi proferida decisão no ID 87766636, deferindo o pedido de alteração das medidas cautelares fixadas ao corréu Juliano em audiência. Os ofícios solicitados pelas defesas na fase do art. 402 do CPP foram encaminhados, respectivamente, nos dias 09, 10 e 15 de dezembro de 2026,restando pendente a resposta ao ofício solicitado pelo MP, cujo pedido foi reiterado em 23 de abril de 2026.

[...]

Em 14 de maio de 2026 foi proferido despacho no ID 97279504 determinando a resposta aos ofícios requeridos pelas partes, com urgência, bem como determinando vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao descumprimento da monitoração eletrônica do acusado Juliano. Atualmente, os autos encontram-se na 4ª Secretaria Inteligente aguardando a manifestação ministerial, bem como o encaminhamento dos ofícios solicitados

Em Parecer, a Procuradoria de Justiça destacou os fundamentos que foram utilizados para manutenção da prisão preventiva em desfavor do Paciente, além da manutenção do curso da ação penal:

In casu
, em análise dos autos, constata-se que há suficiente e concreta fundamentação a permitir a manutenção da prisão cautelar do coacto, a qual passamos a analisá-la em momento antecedente à tese de excesso de prazo. Assim, verifica-se que não se sustenta a tese de ausência dos requisitos para a manutenção da medida constritiva, tampouco a de inexistência de contemporaneidade, vez que a decisão hostilizada não se limitou a invocar a reincidência do paciente, mas também argumentou a garantia da ordem pública, ancorada na gravidade concreta da conduta, a qual restou evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (116 pinos de cocaína, 17 buchas e 40g de maconha e 110 pedras de crack), além de touca “ninja”, somada ao concreto risco de reiteração delitiva, extraído do histórico criminal do agente, reincidente, elementos expressamente consignados na decisão da Autoridade Coatora (ID 19462916).

[...]

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, o argumento não prospera. O risco que justifica a custódia, a saber, a concreta possibilidade de reiteração delitiva por agente reincidente, é atual e persiste enquanto perdurar o processo, não se confundindo com a mera distância temporal entre o fato e a decisão. O avanço da instrução, longe de infirmar a necessidade da medida, evidencia a higidez dos motivos que a ensejaram, reiteradamente reafirmados pelo Juízo da causa. Ademais, não se pode olvidar que a decisão sobre a decretação do cárcere é um ato valorativo que se insere na órbita de convencimento do Juiz, pois é ele que se encontra próximo aos fatos e, portanto, pode melhor inferir sobre sua necessidade.

[...]

In casu
, constata-se por meio das informações prestadas ao Id. 19772273 que o feito não se encontra paralisado, mas tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, não se verificando dilações indevidas ou desídia por parte do juízo. Pelo contrário, verifica-se que o processo tramitou regularmente, havendo sucessivas reavaliações da prisão preventiva, inclusive com decisões fundamentadas que mantiveram a custódia. Quanto à obtenção das respostas aos ofícios expedidos na fase do art. 402, do Código de Processo Penal, o juízo já determinou urgência nas diligências. Destaca-se, ainda, que, embora a defesa afirme que não contribuiu para a demora, tampouco se evidencia paralisação injustificada do feito, sendo incabível, portanto, o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Diante do exposto, DENEGO a ordem pleiteada ante à inexistência de constrangimento ilegal a ser debelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)